Tribunal: TJMT
Processo: 1015096-26.2023.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015096-26.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO VITOR ANDRADE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 055.801.191-86 (APELANTE), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas privilegiado. Prova suficiente da materialidade e autoria. Alegada posse para uso próprio. Inviabilidade da desclassificação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que o condenou por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, visando a absolvição ou desclassificação para posse de drogas para uso pessoal.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) insuficiência de provas para comprovar o tráfico de drogas; 2) possibilidade de desclassificação para posse com finalidade de uso pessoal.

III. Razões de decidir

As declarações coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão de 32,49g de cloridrato de cocaína, 0,82g de maconha, balança de precisão e R$ 620,00 em espécie sem origem comprovada], são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes, o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
.

O cloridrato de cocaína apreendido [32,49g] possibilitaria a distribuição de, aproximadamente, 32 (trinta e duas) porções/papelotes/pinos da droga de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, a reforçar sua destinação mercantil.

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, não bastando mera alegação, especialmente quando a natureza e as condições apontam para conclusão diversa.

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; CPP, art. 593, I; CP, art. 107.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap nº 124790/2016, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 27.10.2016; TJMT, Ap nº 0000848-20.2019.8.11.0040, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 10.3.2020; TJMT, Enunciados Criminais 3, 7 e 8.

Doutrina
: FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007; CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1015096-26.2023.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): JOÃO VITOR ANDRADE ALMEIDA DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por

JOÃO VITOR ANDRADE ALMEIDA DOS SANTOS contra a
sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe nº 1015096-26.2023.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos - art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (ID 229791698).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para comprovar seu envolvimento no tráfico de drogas; 2)
“a droga encontrada na sua residência era para consumo próprio”
.

Pede provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico para posse com finalidade de uso pessoal (ID 235578190).

A 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 237736164).

A i. 29ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO - CONDENAÇÃO. Pedidos de absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o delito de posse de droga para consumo pessoal - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas - Depoimentos dos policiais - Apreensão de diversidade de droga, apetrechos (balança de precisão) - Traficância comprovada - Julgados TJMT - Parecer recomenda o conhecimento e o desprovimento do recurso.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 214095668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] N
o dia 14 de agosto de 2023, por volta das 17h55min, na Rua Rosário Oeste, nº 490, bairro Jardim Itália, nesta cidade, o denunciado João Vitor Andrade Almeida dos Santos trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 02 (duas) porções de cocaína, com massa total de 32,49 g (trinta e dois gramas e quarenta e nove centigramas), e 01 (uma) porção de maconha, com massa total de 0,82 g (oitenta e dois centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº 311.3.10.9067.2023.131328-A01). [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA, João Vitor Andrade Almeida dos Santos como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e art. 12, da Lei 10.826/03. [...]”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de justiça - ID 229791189).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...]
A materialidade do crime de tráfico de drogas foi comprovada pelo laudo pericial definitivo nº 311.3.10.9067.2023.131328-A01, o qual concluiu que foram apreendidas 02 (duas) porções de cocaína, com massa total de 32,49 g (trinta e dois gramas e quarenta e nove centigramas), e 01 (uma) porção de maconha, com massa de 0,82 g (oitenta e dois centigramas), substâncias entorpecentes e psicotrópicas, elencadas pela Portaria n° 344/98 AVS/MS. [...]

Por outro lado, a fim de comprovar a autoria delitiva, tem-se os depoimentos dos policiais militares Luiz Armando Souza Fernandes e José Cleber Rodrigues dos Santos Campos, os quais foram ouvidos em juízo e na fase extrajudicial e relataram que deslocaram ao endereço do acusado para apurar uma denúncia sobre a possível venda de uma arma de fogo. Segundo as testemunhas, ao chegarem no endereço encontraram o acusado e em busca pessoal, localizaram em seu bolso algumas porções de entorpecentes. [...]

Alinhado às provas supra, verifica-se pelo termo de exibição e apreensão, Boletim de Ocorrência, e pelo laudo pericial n.º 311.3.10.9067.2023.131328-A01, que foram apreendidas 02 (duas) porções de cocaína, com massa total de 32,49 g (trinta e dois gramas e quarenta e nove centigramas), e 01 (uma) porção de maconha, com massa de 0,82 g (oitenta e dois centigramas), além de uma considerável quantia em dinheiro (R$ 620,00), cuja procedência lícita não restou comprovada, além de uma balança de precisão.

Com isso, entendo que as declarações firmadas pelos policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecem a credibilidade necessária, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas também porque estão em conformidade com as demais provas produzidas os autos. E, de mais a mais, a defesa não logrou êxito em desmerecer suas declarações. [...]

Por oportuno, em relação à alegação de usuário sustentada pelo acusado, entendo que a diversidade de entorpecentes, bem como a foram que as mesmas estavam acondicionas, a apreensão de valor considerável em dinheiro, cuja procedência lícita não restou comprovada e ainda a apreensão balança de precisão, confirmam sua finalidade mercantil e, consequentemente, afasta sua finalidade exclusiva para consumo pessoal (art. 28, §2°, da Lei de Drogas). [...]

Desse modo, o simples argumento de que o denunciado é somente usuário de droga, não autoriza, por si só, o afastamento do delito de tráfico, tampouco pode desprezar a figura tão comum de traficante/usuário. [...]

Com efeito, diante o conjunto probatório produzido nos autos, tenho que restou devidamente comprovada a autoria delitiva, visto que o denunciado trazia consigo e guardava entorpecentes destinados a mercancia.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado JOÃO VITOR ANDRADE ALMEIDA DOS SANTOS, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o réu JOÃO VITOR ANDRADE ALMEIDA DOS SANTOS, [...] nas sanções do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06
[...].”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito - ID 229791698)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está demonstrada pelo Auto de Apreensão nº 2023.16.326800 (ID 229791168 – fls. 7/8) e Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2023.131328-A01 (ID 229791168 – fls. 10/15), Termo de Apreensão nº 2023.16.333443 (ID 229791169), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Luiz Armando Souza Fernandes (ID 229791168 – fls. 16/17), José Cleber Rodrigues dos Santos Campos (ID 229791168 – fl. 18/19), e o apelante (ID 229791168 – fls. 20/23).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Luiz Armando Souza Fernandes, policial militar (Mídias - ID 229791691/ ID 229791693), José Cleber Rodrigues dos Santos Campos, policial militar (Mídias - ID 229791691/ ID 229791693), Rosangela Andrade Ponce, mãe do apelante (Mídias - ID 229791691/ ID 229791693) e do apelante (Mídias - ID 229791691/ ID 229791693).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que os policiais militares [Luiz Armando Souza Fernandes e José Cleber Rodrigues dos Santos Campos] responsáveis pela ocorrência descreveram, coerentemente, nas duas fases da persecução penal, as apreensões de 1 (uma)
“trouxinha de plástico branco”
de cloridrato de cocaína, 1 (uma) porção de maconha, com peso de 0,82g (oitenta e dois centigramas), e 3 (três) munições de calibre 380, nos bolsos do apelante, em via pública, na frente de sua residência, bem como 1 (uma)
“trouxinha de plástico branco”
de cloridrato de cocaína, 1 (uma) balança de precisão, 1 (uma) arma [tipo pistola, marca Taurus, calibre .40, com sigla da PMMT de numeração SZK42254], 1 (um) carregador com 12 (doze) munições, 10 (dez) munições calibre 380, além de R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais) em espécie, no interior da casa, sendo que o peso total da cocaína corresponde a 32,49g (trinta e dois gramas e quarenta e nove centigramas).

Note-se que o cloridrato de cocaína apreendido [32,49g] possibilitaria a distribuição de, aproximadamente, 32 (trinta e duas) porções/papelotes/pinos da droga de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007), a reforçar sua destinação mercantil.

A alegação defensiva de que o valor encontrado em espécie proveniente de
“seguro-desemprego”
do apelante contradiz as declarações do próprio apelante, nas fases policial e judicial, nas quais asseverou ter obtido o dinheiro por meio de diárias como servente de pedreiro em uma construção (ID 229791168 – fls. 20/23; Mídias - ID 229791691/ ID 229791693).

Com efeito, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, Ap nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Na essência, as declarações coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão de 32,49g de cloridrato de cocaína, 0,82g de maconha, balança de precisão e R$ 620,00 em espécie sem origem comprovada], são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, Ap nº 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Portanto, as pretensões absolutória e desclassificatória mostram-se improcedentes.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024